Tribunal: STF
Processo: ARE 1142798
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental (eDOC 21) interposto em 30.09.2019 (eDOC 22) contra decisão monocrática (eDOC 9), em que não conheci do recurso extraordinário subscrito apenas por procurador municipal, sem a assinatura ou ratificação do ato pelo legitimado, o Prefeito do Município de Mogi Guaçu, em conformidade com o entendimento desta Corte então prevalecente.
    Tal decisão foi exarada em observância à norma do inciso III do art. 103 da Constituição Federal e, por simetria, ao disposto no inciso II do art. 90 da Constituição do Estado de São Paulo (eDOC 9). 
    Opostos embargos de declaração pela parte ora Recorrente para suprir eventual omissão em relação a não aplicabilidade, no caso, do art. 321 do CPC, o qual possibilita ao recorrente emendar a petição recursal, bem assim, para corrigir erro material quanto ao nome do ora Agravante, deles não conheci. Entretanto, de ofício, retifiquei a decisão impugnada apenas para corrigir o apontado erro material (eDOC 20, p. 8). 
    Nas razões do agravo regimental, alega-se, em síntese, que, na hipótese dos autos, “não se trata de polo ativo, mas sim de polo passivo, ou seja, quem seria o responsável pela Defesa do ato impugnado, o que nos leva diretamente ao artigo 103, §3º, da Constituição Federal e ao artigo 90, §2º da Constituição do Estado de São Paulo” (eDOC 21, p. 4).
    Sustenta-se que compete aos Procuradores do Município a defesa da Lei impugnada (eDOC 21, p. 5), mas optou-se “por juntar os termos de ratificação dos atos praticados” (eDOC 21, p. 5), após ser exarada a decisão agravada.
    Conclui-se, então, que não há que se falar em ilegitimidade passiva na presente ação, uma vez que as peças processuais foram assinadas “por quem a Lei confere atribuição para tanto “ (eDOC 21, p. 6). 
    A parte agravada apresentou manifestação (eDOC 27).
    É o relatório. Decido. 
    Com efeito, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento ocorrido na Sessão de 04.06.2020, por maioria de votos, no RE 1.068.600-AgR-ED-EDv, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, deu provimento aos mencionados embargos de divergência para afastar o óbice processual apontado, fixando orientação no sentido de que, em sede de ação direta de inconstitucionalidade estadual, supre a ausência de assinatura do legitimado, na petição do recurso, o fato de constar na inicial da referida ação a sua assinatura, bem assim, a procuração nos autos em que este outorgou poderes aos seus representantes legais para a posterior interposição de recursos cabíveis.
    Embora ainda não publicado o acórdão, consta do Informativo 980/STF, o seguinte: 
    “(...) Os procuradores públicos têm capacidade postulatória para interpor recursos extraordinários contra acórdãos proferidos em sede de ação de controle concentrado de constitucionalidade, nas hipóteses em que o legitimado para a causa outorgue poderes aos subscritores das peças recursais. 
    Com base nesse entendimento, o Plenário deu provimento a embargos de divergência, para admitir recurso extraordinário.
    No caso, embora a petição de recurso extraordinário não tenha sido subscrita por prefeito municipal, mas somente por dois procuradores, sendo um deles o chefe da procuradoria do município, há, nos autos, documento com manifestação inequívoca do chefe do Poder Executivo, conferindo poderes específicos aos procuradores para instaurar o processo de controle normativo abstrato de constitucionalidade, bem como para recorrer das decisões proferidas nos autos.
    Vencidos os ministros Edson Fachin, Luiz Fux e Celso de Mello, que negaram provimento aos embargos de divergência. Pontuaram que tanto para a propositura de ação quanto para a interposição de recursos, é necessária a presença da assinatura do legitimado para a causa”.
    Desse modo, é possível, no entendimento agora majoritário, o afastamento do óbice apontado na decisão agravada de ausência de assinatura do legitimado na petição do apelo extremo, suprida, neste novo contexto, na hipótese dos autos, pelo “Termo de Ratificação de todos os atos praticados pelo Município de Mogi Guaçu na presente Ação”, apresentado pelo Prefeito de Mogi Guaçu (eDOC 14), ainda que posterior à interposição do recurso.
    Registre-se que, na hipótese, não se cogita da assinatura do ora Recorrente na petição da ADI, uma vez que a ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, ora Agravado. 
    Diante da orientação majoritária do Supremo Tribunal Federal, com a ressalva de meu posicionamento, reconsidero a decisão agravada e, desde logo, passo a análise do apelo extremo.
    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 77):
    “EMENTA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EXPRESSÕES "Administrador de Campus", "Assessor Jurídico", "Assessor Acadêmico", "Secretário Geral" e "Secretário Executivo", constantes no art. 1º da Lei Complementar nº 435, de 26 de dezembro de 2001 (redação dada pelas Leis Complementares nº 894, de 18 de dezembro de 2007 e nº 1.098, de 28 de dezembro de 2009), todas do Município de Mogi Guaçu. 1. Criação de cargos em comissão no âmbito da estrutura administrativa da Faculdade Municipal “Professor Franco Montoro”. 2. Cargos de provimento em comissão, sem a descrição das respectivas atribuições. Violação do princípio da reserva legal. Cargos em comissão que não refletem atribuições de direção, chefia e assessoramento. Situações avessas às hipóteses permitidas constitucionalmente. Relação de confiança não evidenciada. Cargos que reclamam provimento efetivo mediante concurso público. Inteligência dos artigos 111, 115, incisos II e V, e 144 da Constituição Estadual. 3. Cargo de provimento em comissão de Assessor Jurídico. As atividades de advocacia pública, inclusive a assessoria e a consultoria e suas respectivas chefias,são reservadas a profissionais recrutados pelo sistema de mérito. Afronta aos artigos 98 a 100 da Constituição Estadual. 4. Decreto de procedência, com modulação (declaração de inconstitucionalidade com eficácia a partir de 120 dias contados da data do julgamento da demanda)”. 
    Os embargos declaratórios opostos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo foram acolhidos (eDOC 5, p. 116).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, V, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, alega-se que a Constituição Federal, ao dispor sobre os cargos em comissão, não estabelece nenhuma condição especial para os seus ocupantes. 
    Sustenta-se que todos os cargos descritos na legislação questionada na ADI preenchem os requisitos dispostos no art. 37, V, da CF, não havendo que se falar em inconstitucionalidade em relação às expressões “Administrador de Campus” “Assessor Jurídico”, “Assessor Acadêmico”, “Secretário Geral” e “Secretário Executivo”, “constantes do art. 1º, da Lei Complementar n. 435 de 26 de dezembro de 2001, com a redação dada pelas Leis Complementares n. 895 de 18 de dezembro de 2007 e 1.098 de 28 de dezembro de 2009” (eDOC 5, p. 102). 
    A Presidência do TJ/SP negou seguimento ao apelo extremo por entender que o subscritor do recurso, no âmbito do controle concentrado, não tinha legitimidade para a prática do ato (eDOC 5, p. 148-151).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Com efeito destaco do voto condutor do acórdão recorrido, nos autos da ação direta de inconstitucionalidade, os seguintes fragmentos (eDOC 5, p. 80-87):
    “A ação é procedente.
     A Lei Complementar nº 435, de 26 de dezembro de 2001, do Município de Mogi Guaçu, que ‘cria cargos e empregos públicos que especifica no quadro de pessoal da Faculdade Municipal 'Professor Franco Montoro' e dá outras providências’, com a redação dada pelas Leis Complementares nº 895, de 18 de dezembro de 2007, e nº 1.098, de 28 de dezembro de 2009, todas do mesmo Município, apresenta a seguinte redação (....).
     Com efeito, as expressões impugnadas no âmbito da presente ação são incompatíveis com o ordenamento constitucional. Referido dispositivo legal, ao criar cargos em comissão sem a descrição das respectivas atribuições, afronta os artigos 24, § 2º, 1, 115, I, II e V, e 144, todos da Carta Bandeirante, conquanto a criação de cargos de provimento em comissão, sem a descrição das respectivas atribuições, não reveste a excepcionalidade exigível de assessoramento, chefia e direção inerentes aos cargos de provimento em comissão, devendo ser declarado inconstitucional. 
    (...)
    Há, ainda, afronta ao artigo 37, II e V, da Constituição Federal, porquanto a criação de cargos de provimento em comissão deve-se ater às atribuições de assessoramento, chefia e direção para as quais exista relação de confiança, vedada para o exercício de funções técnicas ou profissionais, cujo provimento é reservado à prévia aprovação em concurso público, "como apanágio da moralidade, da impessoalidade e da eficiência". Nesse sentido, diversos precedentes deste Órgão Especial, dos quais se destacam (...).
     Reitere-se, a criação de cargos em comissão com atribuições de natureza burocrática, ordinária, técnica, operacional e profissional, que não revelam plexos de assessoramento, chefia e direção, não pode subsistir, cuidando-se de funções que devem ser exercidas por servidores investidos em cargos de provimento efetivo, mediante prévia e regular aprovação e nomeação em concurso público. 
    Vale dizer, o provimento de cargo em comissão, sem prévio concurso público, é medida excepcional que somente tem lugar em funções de direção, chefia e assessoramento que demandem especial relação de confiança entre governante e respectivos subordinados, o que não se amolda aos cargos aqui criados constantes das normas impugnadas, eis que atinentes a funções técnicas burocráticas ou profissionais e, portanto, típicas de cargos públicos efetivos exigência que se amolda ao princípio da legalidade, desdobrado no da reserva legal. 
    Some-se a isso que o vício também reside na descrição vaga e imprecisa das respectivas atribuições que, já se disse, não consubstanciam funções de assessoramento, chefia ou direção, demonstrando artificialidade e abusividade em sua criação. Igualmente inconstitucional o provimento comissionado para o cargo de “Assessor Jurídico”, por flagrante afronta aos artigos 98 a 100 da Constituição Estadual, na medida em que a prática inerente à advocacia pública (elaboração de peças processuais, preparação de pareceres, apreciação de processos, auxílio e substituição de Procuradores Jurídicos) é reservada exclusivamente a profissionais investidos em cargos de provimento efetivo na respectiva carreira, mediante prévia aprovação em concurso público o que também se depreende da redação do artigo 132 da Constituição Federal. 
    (....)
    Da mesma forma, como bem observa a inicial, afigura-se sintomática a exigência apenas da conclusão do ensino médio para a investidura nos cargos de "Secretário Executivo" e "Assessor Acadêmico", bem como a ausência de critérios relacionados à escolaridade com relação ao cargo de "Administrador de Campus", na medida em que não exigem conhecimento específico "(...) que possuem as pessoas que ostentam nível superior de ensino e estão em condições de exercer atribuições de chefia, direção e assessoramento superior que, em verdade, justifica o provimento em comissão". 
    Por derradeiro, em atenção ao artigo 27 da Lei Federal 9.868/99, necessária a modulação dos efeitos da procedência que ora se decreta. 
    (...)
    Ante o exposto, pelo meu voto, julgo procedente a ação em sua íntegra, para declarar a inconstitucionalidade das expressões "Administrador de Campus", "Assessor Jurídico", "Assessor Acadêmico", "Secretário Geral" e "Secretário Executivo", constantes do artigo 1º da Lei Complementar nº 435, de 26 de dezembro de 2001, com a redação dada pelas Leis Complementares nº 895, de 18 de dezembro de 2007, e nº 1.098, de 28 de dezembro de 2009, todas do Município de Mogi Guaçu, com observação da modulação imposta na forma da fundamentação
    Os embargos de declaração opostos pelo ora Agravado foram acolhidos para esclarecer a contradição apontada, nestes termos (eDOC 5, p. 117):
    “De fato, equivocado o segundo parágrafo de fls. 439, ao constar que os cargos de comissão objeto da lei impugnada foram por ela criados sem a descrição das respectivas atribuições. Estas, conforme se observou mais à frente (fls. 443/444) foram descritas, ainda que de forma vaga e mais, referem-se a natureza burocrática, ordinária, técnica operacional e profissional, sem plexos de assessoramento e, devem, pois, ser preenchidas por servidores investidos em cargos de provimento efetivo.
     Em vista disso, ficam os embargos acolhidos para retificar o segundo parágrafo de fls. 439, afastando a argumentação acerca da inexistência de descrição dos cargos em comissão mencionados pelo d. Procurador Geral, prevalecendo a fundamentação de fls. 443/444. 
    Isto posto, pelo meu voto, acolho os embargos de declaração”
    No caso, o Tribunal de origem concluiu, ao acolher os embargos de declaração, que os cargos criados “referem-se a natureza burocrática, ordinária, técnica operacional e profissional, sem plexos de assessoramento, e, devem, pois, ser preenchidas por servidores investidos em cargos de provimento efetivo” (eDOC 5, p. 117). 
    Refiro-me, no ponto, ao julgamento da ADI 3.233, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 14.09.2007, em que o Plenário desta Corte declarou a inconstitucionalidade de normas do Estado da Paraíba referentes à criação de cargos em comissão, por entender que a regra da exigência do concurso público só pode ser excetuada nos casos onde a demonstração de que as atribuições de determinado cargo sejam bem atendidas por meio do provimento em comissão, como se depreende da ementa: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS 6.600/1998 (ART. 1º, CAPUT E INCISOS I E II), 7.679/2004 E 7.696/2004 E LEI COMPLEMENTAR 57/2003 (ART. 5º), DO ESTADO DA PARAÍBA. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. I - Admissibilidade de aditamento do pedido na ação direta de inconstitucionalidade para declarar inconstitucional norma editada durante o curso da ação. Circunstância em que se constata a alteração da norma impugnada por outra apenas para alterar a denominação de cargos na administração judicial estadual; alteração legislativa que não torna prejudicado o pedido na ação direta. II - Ofende o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal norma que cria cargos em comissão cujas atribuições não se harmonizam com o princípio da livre nomeação e exoneração, que informa a investidura em comissão. Necessidade de demonstração efetiva, pelo legislador estadual, da adequação da norma aos fins pretendidos, de modo a justificar a exceção à regra do concurso público para a investidura em cargo público. Precedentes. Ação julgada procedente.” 
    O entendimento adotado no acórdão recorrido, portanto, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que padecem de inconstitucionalidade as normas que criam cargos em comissão para o exercício de funções técnicas ou burocráticas ou, ainda, que não exijam relação de confiança entre a autoridade e o servidor nomeado. 
    Esta orientação foi reafirmada pelo Plenário desta Corte, no julgamento do RE 1.041.210-RG, Tema 1010, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 22.05.2019, na sistemática da repercussão geral, assim ementado:
    “Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição. 2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe: a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria. 3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 4. Fixada a seguinte tese: a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir”.
     Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS PARA CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. ARTS. 1º E 3º AO 9º DA LEI Nº 14.415/2014, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E DOMINANTE. PRECEDENTES. 1. A Associação Nacional dos Servidores do Ministério Público – ANSEMP é entidade de classe de âmbito nacional que possui por finalidade defender, judicial e extrajudicialmente, direitos e interesses de servidores do Ministério Público da União e dos Ministérios Públicos dos Estados, ativos e inativos, conforme expresso no art. 2º de seu estatuto social. Preenchido o critério de pertinência temática 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica e dominante no sentido de que os requisitos para criação de cargos em comissão envolvem a aplicação de diversos princípios, tais como o princípio do concurso público, da moralidade pública, da publicidade, da impessoalidade, da eficiência e da economicidade, como bem se percebe pela interpretação do art. 37, II e V, da Constituição Federal. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Os cargos em comissão destinam-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 3. Em recente decisão, no julgamento do RE 1.041.210, Rel. Min. Dias Toffoli, essa Corte fixou tese acerca dos requisitos para a criação de cargos em comissão, quais sejam: a) a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre as autoridades nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir. São esses, portanto, os requisitos para criação de cargos em comissão. Na hipótese, os dispositivos impugnados preenchem todos os requisitos autorizadores. Nesse sentido, alguns precedentes que contribuíram na formação da tese: ADI 3.706, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 376.440-ED, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 735.788-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; ADI 3.233, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ADI 4.125, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga improcedente” (grifei) (ADI 5542, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 03.02.2020). 
    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, a respeito da natureza do cargo criado pela norma municipal – se de caráter meramente técnico ou de assessoramento –, demandaria o reexame de legislação local e de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEIS MUNICIPAIS QUE CRIAM CARGOS EM COMISSÃO SEM CARÁTER DE CHEFIA, ASSESSORAMENTO E DIREÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. ANÁLISE DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS EM COMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. VEDAÇÃO. SÚMULAS N. 279 E 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 2. Consectariamente, quando a ofensa for reflexa ou mesmo quando a violação for constitucional, mas necessária a análise de fatos e provas, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 3. “É inconstitucional a criação de cargos em comissão que não possuem caráter de assessoramento, chefia ou direção e que não demandam relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico” (ADI 3.602, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 7.6.11). No mesmo sentido: AI 656.666-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 5.3.2012 e ADI 3.233, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 14.9.2007. 4. Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza das atribuições relacionadas aos cargos em comissão, necessário seria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação local que o orientou (Leis Municipais 14.375/04, 14.840/05, 14.841/05, 14.842/05, 14.843/05, 14.845/05), o que inviabiliza o extraordinário, a teor dos Enunciados das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 5. In casu, o acórdão originalmente recorrido assentou: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE– Expressões e dispositivos das Leis Municipais nº 14.375, de 27 de dezembro de 2007 e nºs 14.840, 14.841, 14.842, 14.843, 14.845m, de 18 dezembro de 2008, e seus anexos, que tratam da criação de cargos em comissão de assessoria na Prefeitura Municipal de São Carlos e em sua Administração Indireta, como fundações, PROHAB e Serviço Autônomo de Água e Esgoto – Atribuições que não exigem necessidade de vínculo especial de confiança e lealdade, a justificar a criação de cargo em comissão Funções técnicas, burocráticas, operacionais e profissionais, típicas de cargos de provimento efetivo, a ser preenchido por servidor concursado – Violação dos arts. 111, 115, II e V, e 144 da CE – Procedência da ação.” 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 693.714-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.09.2012). 
    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO (CONSULTOR TÉCNICO JURÍDICO) SEM CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO. 1. Inconstitucionalidade das Leis municipais ns. 4.804/1999 e 5.365/2001. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 2. Análise da natureza das atribuições do cargo. Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento." (RE 742.970-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 06.02.2014).
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e nego provimento ao recurso, nos termos do arts. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e 21, § 1º, do RISTF.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade. 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente